Tribunal: TJDFT
Processo: 0006519-21.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0006519-21.2016.8.07.0014 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Cezar Britto &amp; Advogados Associados Maria Estela Vieira Dos Santos Apelados: Maria Estela Vieira dos Santos Cezar Britto &amp; Advogados Associados Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade de advogados Cezar Britto &amp; Advogados Associados e por Maria Estela Vieira dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 28017464). A Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento ao apelo interposto pela ré e deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora autora, para condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 32287319). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente acostado nos autos (Id. 32287321). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a aquiescência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 32287319) para que produza seus regulares efeitos. Certificação da preclusão retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator